Tribunal: TJSP
Processo: 2223234-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer, fase de cumprimento de sentença. Recurso interposto em face da decisão homologatória do laudo pericial, julgando procedente o a fase de liquidação. Adequação dos valores apurados já determinada em recurso anterior. Adoção dos critérios de equidade entre os funcionários ativos e inativos. Mensalidade do autor deve seguir o mesmo índice de reajuste

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer, fase de cumprimento de sentença. Recurso interposto em face da decisão homologatória do laudo pericial, julgando procedente o a fase de liquidação. Adequação dos valores apurados já determinada em recurso anterior. Adoção dos critérios de equidade entre os funcionários ativos e inativos. Mensalidade do autor deve seguir o mesmo índice de reajuste dos funcionários ativos, cabendo a adequação dos cálculos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223234-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é agravado EDUARDO
PASTANA RIGUETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223234-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.904
2
Agravo de
Instrumento n°:
2223234-95.2020.8.26.0000
Agravante:
Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Agravado:
Eduardo Pastana Riguetto
Comarca:
São Paulo - Pinheiros - 1a Vara Cível
1a Instância:
0119895-15.2006.8.26.0011/01
Juiz:
Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Voto no:
27.904
EMENTA: Agravo de instrumento. Ação de obrigação de
fazer, fase de cumprimento de sentença. Recurso interposto
em face da decisão homologatória do laudo pericial,
julgando procedente o a fase de liquidação. Adequação dos
valores apurados já determinada em recurso anterior.
Adoção dos critérios de equidade entre os funcionários
ativos e inativos. Mensalidade do autor deve seguir o
mesmo índice de reajuste dos funcionários ativos, cabendo a
adequação dos cálculos. Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão de fls. 271/272, que, em ação de obrigação de fazer, julgou
procedente o pedido de liquidação formulado por Eduardo Pastana
Righetto em face de Sul América Seguro Saúde S/A, a fim de homologar
o laudo de fls. 1.508/1.568 (origem), declarando o valor de R$ 3.334,93,
referente ao mês de dezembro de 2019, para a contraprestação mensal
devida pelo autor, a vigorar para a continuidade do contrato; bem como,
reconhecer a diferença devida ao autor, no importe de R$ 173.918,83,
referente ao mês de dezembro de 2019.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 01/14.
Recurso processado com a atribuição de efeito
suspensivo (fl. 279) e respondido (fls. 283/288).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223234-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.904
3
Em consonância com o decidido no Agravo de
instrumento n. 2053654-67.2020.8.26.0000, o recurso não comporta
provimento.
As questões relativas ao reajuste das mensalidades já
foram amplamente discutidas ao longo do trâmite processual. Nesse
sentido, o julgamento proferido no Agravo de instrumento n.
2016460-38.2017.8.26.0000 vedou o reajuste do prêmio pelos índices
divulgados pela ANS e determinou a observância dos índices aplicados
ao contrato coletivo ao qual o beneficiário é vinculado, mantendo-se a
equidade entre os funcionários ativos e inativos.
Já
o
Agravo
de
instrumento
n.
2053654-67.2020.8.26.0000, interposto pelo agravado contra a mesma
decisão objeto deste recurso determinou a adequação dos valores
apurados pelo perito para garantir os critérios de equidade entre os
funcionários ativos e inativos, de modo que a mensalidade deve seguir o
mesmo índice de reajuste dos funcionários ativos.
O Juízo a quo não se atentou ao fato de que a
mensalidade do agravado deve seguir o mesmo índice de reajuste dos
funcionários ativos, cabendo a adequação dos cálculos, como já
determinado.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator